Tribunal: TJDFT
Processo: 0735135-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO SOCIETÁRIA. RESTRIÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade, cujo pedido consiste na suspensão dos efeitos da exclusão societária, vedação ao uso da base de clientes e afastamento de cláusulas restritivas do acordo de quotistas e do termo de quitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à reversão imediata dos efeitos da exclusão societária e das cláusulas contratuais restritivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de competência do juízo arbitral não pode ser conhecida, por constituir matéria estranha à decisão recorrida e depender de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Não há impedimento à análise de recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão, em conformidade com o art. 1.016, inc. III, do CPC.
5. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A análise das cláusulas contratuais e da alegada utilização indevida de procuração demanda prévia dilação probatória, incompatível com o momento processual. A medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, o que impõe cautela na sua concessão, diante da relevância jurídica da controvérsia e da necessidade de contraditório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o, art. 1.016, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0752178-73.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 29.04.2025